Tribunal: TJDFT
Processo: 0711333-37.2022.8.07.0010
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
Ementa: Direito civil. Recurso de apelação. Exoneração de alimentos. Maioridade. Alimentando preso. Necessidade não comprovada.
I. Caso em exame
1. Apelação contra a sentença que julgou improcedente o pedido de exoneração da obrigação alimentar.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a obrigação de prestar alimentos deve continuar após a maioridade, especialmente quando o alimentando se encontra recluso em estabelecimento do sistema prisional.
III. Razões De Decidir
3. A obrigação dos pais de prestar alimentos aos filhos não cessa automaticamente com a maioridade. Conforme entendimento jurisprudencial, o filho continua a ter direito de receber alimentos se estiver matriculado e regularmente frequentando curso superior ou técnico, nos termos do art. 1.694 do Código Civil.
4. No caso, a prova constante nos autos revela que se encontra recluso em estabelecimento prisional, o que afasta o requisito da necessidade, visto que o alimentando é mantido pelo Estado, que tem o dever de prover a sua subsistência enquanto detiver a sua custódia.
IV. Dispositivo E Tese
5. Recurso provido. Reformada a sentença para julgar procedentes os pedidos e exonerar o apelante do dever de prestar alimentos ao apelado.
Tese de julgamento: “1. A obrigação de prestar alimentos não cessa automaticamente com a maioridade, especialmente se o alimentando estiver matriculado em curso superior ou técnico. 2. O alimentando que se encontra recluso em estabelecimento prisional é mantido pelo Estado, o que afasta o requisito da necessidade, cessando a obrigação de pagar a pensão alimentícia.”
__________
Dispositivo relevante citado: CC, art. 1.694
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1810639, 07282234720238070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2024, publicado no PJe: 16/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
TJDFT, Acórdão 1730893, 07128023920228070004, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/7/2023, publicado no DJE: 28/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada